Tribunal: TJPA
Processo: 0002551-10.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002551-10.2010.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY BARROS DE SOUZA

APELADO: IVANI MARIA DE SOUZA PINHEIRO, ALEX ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Alegação de nulidade de citação. Ciência inequívoca do agravante atestada em certidão de oficial de justiça. Recusa em assinar o mandado. Revelia decretada. Atuação da Defensoria Pública. Ausência de prejuízo. Princípio do
pas de nullité sans grief
. Multa do art. 1.021, §4º, CPC. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Sidney Barros de Souza contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de imissão de posse ajuizada por Ivani Maria de Souza Pinheiro.

2. O agravante insiste na nulidade da citação, sob o argumento de que não teria havido citação pessoal válida e que a citação por edital foi irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a citação do agravante foi irregular, apta a gerar nulidade do processo;
(ii) se a ciência inequívoca da ação, atestada em certidão de oficial de justiça, supre eventual vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, atesta que o agravante foi encontrado no imóvel, recebeu contrafé, declarou ciência da demanda e afirmou nunca ter havido outro ocupante do bem, recusando-se apenas a assinar o mandado.

5. A recusa à assinatura não descaracteriza a citação, porquanto restou demonstrada ciência inequívoca do processo.

6. O agravante, mesmo ciente, não compareceu à audiência, ensejando a decretação de revelia (art. 344 do CPC) e a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação em seu nome.
7. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, prevalecendo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

8. Diante da ciência inequívoca do agravante e da ausência de prejuízo à sua defesa, incabível a declaração de nulidade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
10. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

“A ciência inequívoca da ação, certificada por oficial de justiça, supre eventual vício formal da citação.”

2.

“Não se declara nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.”

3.

“É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 239 (necessidade de citação para validade do processo), CPC, art. 344 (efeitos da revelia), CPC, art. 1.021, §4º (multa no agravo interno manifestamente improcedente).

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 01/08/2014.

STJ, AgInt no REsp 1.832.768/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 20/09/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno (ID. 25476929)
interposto por
SIDNEY BARROS DE SOUZA
contra a decisão monocrática lançada no ID. 24843044, na qual esta Relatoria conheceu da apelação interposta pelo ora agravante e
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de imissão de posse ajuizada por
IVANI MARIA DE SOUZA PINHEIRO
.

Na decisão monocrática, entendeu-se não haver nulidade na citação por edital, uma vez que restou demonstrado que o réu possuía ciência inequívoca da ação, conforme certificado em mandado pelo oficial de justiça, de modo a não subsistir o argumento de cerceamento de defesa.

Irresignado, o agravante (ID. 25476929) sustenta, em síntese: (i) a nulidade da citação por edital, por ausência de exaurimento das diligências necessárias à sua localização; (ii) a inexistência de citação pessoal válida nos autos da ação de imissão de posse; e (iii) a necessidade de reforma da decisão monocrática, a fim de anular o processo desde a citação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Em contrarrazões (ID. 25689580), a agravada refuta os argumentos do agravante, aduzindo que este se esquivou reiteradamente do cumprimento do ato citatório, inclusive utilizando-se de expedientes fraudulentos para tumultuar o processo. Ressalta que o recorrente foi devidamente citado por edital, após frustradas tentativas de citação pessoal, e que, inclusive, teve ciência inequívoca da demanda, conforme certidão do oficial de justiça. Requer, ao final: (i) a manutenção da decisão monocrática; (ii) a aplicação de multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC; e (iii) a condenação do agravante em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência devolvida a este colegiado circunscreve-se à alegação de nulidade da citação, sustentada pelo agravante sob o argumento de que não teria havido citação pessoal válida, o que comprometeria o devido processo legal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se extrai da decisão monocrática e da análise dos autos, a alegação de nulidade não encontra respaldo, porque, ao contrário do que alega o agravante,
houve inequívoca ciência da demanda por parte de SIDNEY BARROS DE SOUZA
.

Como se nota, consta nos autos
certidão lavrada por oficial de justiça (ID. 4663325 - Pág. 31)
, documento este que goza de
fé pública
, segundo a qual, ao diligenciar no endereço indicado, o Sr. Oficial foi recebido pelo próprio SIDNEY, o qual
informou expressamente estar ciente da ação ajuizada por IVANI MARIA DE SOUZA PINHEIRO
. Consta ainda que o requerido recebeu contrafé, mas recusou-se a assinar o mandado sob a justificativa de que seu nome não constava no documento.

Esse detalhe, longe de infirmar a validade da citação, apenas reforça a ciência inequívoca do agravante quanto à ação, revelando conduta de recusa consciente em colaborar com o ato processual.

No caso dos autos, além de ter tido ciência inequívoca do processo,
SIDNEY não compareceu à audiência designada
, mesmo intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Em consequência, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou contestação em seu nome, assegurando-lhe, de forma plena, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Outro aspecto relevante é que o agravante chegou a declarar ao oficial de justiça que
nunca houve outro ocupante do imóvel, senão ele próprio
. Tal afirmação desconstitui a narrativa por ele apresentada no agravo interno, de que teria havido equívoco quanto ao real ocupante, revelando-se mera tentativa de procrastinar o deslinde da demanda.

Demais disso, ao contrário do que alega o agravante, a decisão monocrática NÃO “SUPÕE que o Sr Alex não exista e SUPÕE que o Agravante teria sido citado pessoalmente sobre o processo”, mas, sim, se baseia em certidão lavrada pelo oficial de justiça, sobre o qual não recai nenhuma desconfiança para que seja desconsiderada.

Por derradeiro, verifica-se que foi publicado Edital no ID. 4663324 - Pág. 46, ID. 4663325 - Pág. 1 e ID. 4663325 - Pág. 26 para citação/intimação do requerido SIDNEY BARROS DE SOUZA, sendo, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial em seu favor, tendo apresentado contestação no ID. 4663325 - Pág. 59.

Portanto, diante da
demonstração inequívoca da ciência da ação pelo agravante
, é de rigor concluir que não há nulidade a ser reconhecida.

Por essas razões, não há fundamento para modificar a decisão monocrática, que corretamente negou provimento à apelação.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento do Agravo Interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a validade da citação e manteve a sentença de procedência da ação de imissão de posse, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025